Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. OBJETO. IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LOCATÁRIA. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTECEDENTE. OBJETO. MINORAÇÃO DO VALOR PERTINENTE AOS ALUGUERES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REDUÇÃO DOS LOCATIVOS. PAGAMENTO. REALIZAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO INTERPOSTO NO BOJO DA LIDE CONEXA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO DESALIJATÓRIA. DEFERIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. FATO INCONTROVERSO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORMULAÇÃO PRECIPITADA E EM DESCOMPASSO COM A SUBSISTÊNCIA DA AÇÃO PRECEDENTE. MORA INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.